Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-18.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014984-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALECSANDRO PACHECO CUNHA - CPF: 698.291.601-49 (AGRAVANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO SEM EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que determinou a regressão cautelar para o regime fechado, por suposta prática de crime doloso durante a execução da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo em execução, considerando a interposição do recurso somente após o indeferimento de pedido de reconsideração, e se este pedido tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Além disso, examina-se a possibilidade de reinserção do apenado no cumprimento da pena em regime semiaberto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O agravo em execução penal, à luz da jurisprudência consolidada, rege-se pelo prazo de cinco dias, conforme art. 586 do CPP e Súmula 700 do STF.

4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, razão pela qual, ultrapassado o prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade.

5. No caso concreto, o agravo foi protocolado mais de dois meses após a decisão que determinou a regressão cautelar do regime, razão pela qual se revela intempestivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo em execução não conhecido.

Tese de julgamento: “O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo em execução penal, que permanece sendo de cinco dias, nos termos da Súmula 700 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 586; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 700; STJ, REsp 171.301/DF, AgRg no HC 706.265/PR, AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp 1621801/SP; TJMT, Agravo em Execução n. 1003990-62.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014984-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALECSANDRO PACHECO CUNHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por ALECSANDRO PACHECO CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0006158-45.2012.8.11.0042 (SEEU), que determinou a regressão cautelar ao regime fechado, pela prática de crime doloso no curso da execução penal (ID. 285617893).

O agravante alega que teve sua prisão decretada em razão de suposto cometimento de crime durante a execução da pena, consistente no porte de arma de fogo de uso permitido - conduta que, segundo sustenta, não se reveste de gravidade nem envolve violência.

Ressalta, ainda, ter cumprido 55% da pena imposta, ser arrimo de família, possuir filhos menores sob sua responsabilidade e, desde a saída do cárcere, exerce atividade lícita e remunerada, com a qual assegura o sustento de seus dependentes.

Requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional, com a consequente reinserção do apenado no cumprimento da pena em regime semiaberto, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID. 285617892).

Nas contrarrazões, a
4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT
pugna pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento (ID. 285617897).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 285617898).

A 14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL exarou parecer pelo desprovimento do recurso (ID. 290502355).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS MINISTERIAIS)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, a 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL, em suas contrarrazões, sustenta a intempestividade do presente agravo, ao argumento de que o pedido de reconsideração de decisão não possui o condão de suspender ou interromper os prazos processuais.

Com razão.

O art. 197 da Lei n. 7.210/84 (LEP) não fixa prazo próprio para a tramitação do agravo em sede de execução penal. Veja-se:

“(...) Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. (...)”.

Diante da omissão legislativa, aplicam-se ao presente recurso os mesmos requisitos formais exigidos para os recursos em sentido estrito, conforme já pacificado pela jurisprudência (REsp 171.301/DF, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 29/06/2000), inclusive quanto ao prazo de interposição, que é de cinco dias.

Essa orientação também encontra respaldo na Súmula 700 do c. STF, segundo a qual:

“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

Quanto à contagem do referido prazo, é pacífico o entendimento de que o simples pedido de reconsideração não tem o efeito de suspender nem de interromper o prazo recursal. Por isso, mesmo que a parte formule tal pedido, deverá apresentar o recurso cabível - no caso, o agravo em execução - dentro do prazo legalmente previsto, caso pretenda impugnar a decisão.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 706.265/PR, Rel. Min. Jose Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021; (AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp 1621801/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/06/2020).

Em conformidade, destaco o seguinte precedente desta e. Câmara:

“O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de Agravo em Execução Penal. Dessa forma, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.”
(Agravo em Execução n. 1003990-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/07/2024).

No caso dos autos, como bem exposto nas contrarrazões ministeriais, da lavra do Excelentíssimo Promotor de Justiça, Dr. Rubens Alves de Paula, verifica-se, no executivo de pena n. 0006158-45.2012.8.11.0042 (SEEU), que a decisão que determinou, de forma cautelar, a regressão do regime prisional foi proferida em 31 de janeiro de 2025.

Consta ainda que, em 12 de fevereiro de 2025, a Defesa apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido em 2 de abril do mesmo ano.

O presente recurso, no entanto, foi interposto apenas em 9 de abril de 2025, extrapolando, em muito, o prazo legal (5 dias), uma vez que foi protocolado mais de dois meses após a decisão originária.

Diante disso, considerando a manifesta intempestividade do presente recurso,
ACOLHO
a preliminar arguida nas contrarrazões ministeriais, e, por consequência,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO
, mantendo-se a decisão agravada
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025